Tribunal: TJDFT
Processo: 0716146-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO VALOR DE ALÇADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido, no qual mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito ao entendimento de que o proveito econômico pretendido é superior ao valor de alçada do rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.
2. Argumentou a embargante que o entendimento lançado no acórdão diverge de casos análogos julgados pelas Turmas Recursais deste Tribunal. Aduziu que o proveito econômico perseguido independe do valor do contrato de prestação de serviços, não buscando a embargante o valor do curso, mas o cumprimento da obrigação de fazer. Requereu, ao final, seja sanada contradição quanto ao pedido de obrigação de fazer, e seja sanada omissão quanto aos diversos julgados proferidos, inclusive nesta 2a Turma Recursal.
3. Preceitua o artigo 1022 do Código de Processo Civil que "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material."
4. Portanto, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
5. No mérito, sem razão a embargante. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, requisitos para eventual modificação.
6. Pelo que se observa, deseja a embargante o reexame do que foi decidido, sendo certo que os embargos de declaração não se prestam a tal mister.
7. Dessa forma, não constituem os Embargos de Declaração via adequada para o reexame da decisão, conforme pretendido.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. Sem custas e sem honorários.